Tribunal: TJMT
Processo: 0007484-29.2009.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007484-29.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), J. J. E. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 04.961.383/0001-15 (APELADO), EVANDRO JOSE ENGLER - CPF: 950.813.489-53 (APELADO), JONATAS QUENEDI LINO - CPF: 699.484.291-68 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários, julgando o processo extinto com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; e (ii) a aplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ para afastar a prescrição em razão de eventual paralisação do feito por motivos inerentes ao Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, a prescrição intercorrente se configura com o transcurso do prazo de um ano de suspensão, seguido de cinco anos sem atos úteis para localização de bens ou do devedor.

4. Na hipótese, decorreu prazo superior a 13 anos desde a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização dos devedores e/ou bens penhoráveis até a sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

5. A Súmula nº 106 do STJ não se aplica, pois a inércia no prosseguimento da execução decorreu da falta de diligências efetivas do exequente, não sendo atribuível ao mecanismo da Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Em execução fiscal, caracteriza-se a prescrição intercorrente quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, transcorrem cinco anos sem a prática de atos úteis pelo exequente, sendo inaplicável a Súmula nº 106 do STJ quando a paralisação se der por inércia da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STF, RE 636.562, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão formulada na Ação de Execução Fiscal ajuizada em face da empresa
J. J. E. INFORMATICA LTDA, EVANDRO JOSE ENGLER
e de
JONATAS QUENEDI LINO.

Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 487, II, do Código de Processo Civil.

O município apelante sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a paralização do processo decorreu de mecanismos inerentes à estrutura do Poder Judiciário, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 106 do STJ.

As contrarrazões vieram ao id. 253047234.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, argumentando a inocorrência do instituto, uma vez que a paralisação do processo ocorreu por razões inerentes aos mecanismos do Judiciário.

A execução fiscal foi interposta em
26/06/2009
e visava o recebimento do crédito tributário, representado pelas CDA’s nºs
03343/2009
,
03344/2009
e
03345/2009
, totalizando o valor de R$ 11.917,59 (onze mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

O despacho inaugural, proferido no dia
06/08/2009
, determinou a citação da parte executada, contudo, infrutífera como da certidão de id. 253047225 - Pág. 65. O apelante tomou ciência inequívoca em
13/07/2011
, quando pugnou por nova tentativa de citação, desta feita, via oficial de justiça, que também foi negativa, conforme certidão juntada ao id. 253047225 - Pág. 72.

Instado a se manifestar, o município requereu a citação por edital, o que foi deferido em
30/09/2012
(id. 253047225 - Pág. 79), tendo a missiva sido expedida em
19/04/2016
.

Efetivada a citação, por meio do edital publicado em
25/04/2016,
por meio do DJE nº 9759, de 20/04/2016, somente em
12/06/2017
, ou seja, mais de 01 (um) ano depois, o exequente aportou aos autos para requer a realização de penhora online (id. 253047225 - Pág. 86).

Em
28/08/2018
, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, pugnando pelo reconhecimento da prescrição do crédito, tendo em vista a inobservância do prazo para a efetivação da citação, nos termos do art. 219 do CPC, bem como pela nulidade da citação por edital (id. 253047225 - Pág. 99).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na resposta apresentada ao incidente, em
23/10/2019
, o magistrado singular acolheu em parte o pedido, para declarar a prescrição dos créditos tributários vencidos em 31/03/2015 (id. 253047225 - Pág. 119).

Certificado o trânsito em julgado da decisão, em
11/12/2020
, a municipalidade foi intimada para requer o que entendesse de direito (id.

253047225 - Pág. 120), tendo, contudo, permanecido inerte, ensejando, em
24/07/2024,
a prolação da sentença recorrida, que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário executado, e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (id. 253047226).

Pois bem.

No julgamento do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 e 571), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40, da Lei nº. 6.830/80,
iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo,
inicia-se a contagem da prescrição intercorrente
, independentemente de intimação do exequente, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em relação à prescrição intercorrente, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmando a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

Aplicando-se o TEMA 566 do STJ e TEMA 390 do STF ao caso concreto,
verifica-se os marcos temporais
previstos no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, relativos ao período de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos
sem efetiva constrição de bens ou localização do devedor
, totalizando 06 (seis) anos.

No caso, verifica-se que desde a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação da parte executada
(13/07/2011
- Id. 253047225 - Pág. 66
) até a prolação da sentença
(24/07/2024 -
Id. 253047227
), decorreu quase de 13 (treze) anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, portanto, configurada a prescrição intercorrente.

Outrossim, a Súmula nº 106 do STJ não é aplicável ao caso em exame, já que a demora na localização de bens da parte executada não ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas, sim, pela falta de diligências efetivas e úteis do apelante em localizar bens passíveis de penhora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

Sem custas, por isenção legal e sem honorários.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025